Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DE TRANSAÇÕES. NULIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PROCESSO ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE ORIGEM DIVERSA. AUSENTE PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condená-lo ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81816771). Oferecidas contrarrazões (ID 81816777).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Informou que nos autos de no 0706119-18.2024.8.07.0003 os réus foram condenados à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e à exclusão de qualquer desconto e débito automático na conta do autor em virtude de transações bancárias fraudulentas realizadas em sua conta, bem como foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais. Noticiou que após a baixa dos autos, constatou que seu nome continuou indevidamente negativado juntos aos cadastros de proteção ao crédito, o que o impediu de contrair financiamento de veículo.
4. Em suas razões recursais, o réu afirmou que a questão atinente aos danos morais decorrentes de alegadas falhas na prestação de serviços bancários e negativação indevida foi objeto de análise e decisão em ação ajuizada anteriormente, razão pela qual a presente demanda viola a coisa julgada material, ainda que se refira a cartão diverso. Asseverou que a negativação se refere a dívida legítima de cartão Visa Gold (contrato 680352), distinta das fraudes anteriores no cartão Mastercard, e que houve baixa em 24/10/2025, o que demonstra a boa-fé da instituição bancária. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução o valor da condenação. Pugnou, também, pela condenação do requerente nas penas da litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se a negativação do nome do autor em cadastros restritivos, mesmo após trânsito em julgado de decisão que declarou nulas transações fraudulentas, configura ato ilícito autônomo gerador de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. A sentença anterior julgou parcialmente procedentes os pedidos quanto a transações fraudulentas, determinando abstenção de descontos e repetição em dobro. Por ocasião do acórdão proferido foi incluída a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, abrangendo exclusão de restrições vinculadas. A ré afirmou se tratar de dívida diversa, mas não comprovou suas alegações, uma vez que, conforme fundamentado na sentença, não consta a fatura do suposto cartão. Não há prova das transações que ensejariam a cobrança em questão, limitando-se a simples tela sistêmica na qual sequer constam tais dados. Seja a manutenção da negativação pelo mesmo contrato (ID 81813446) ou por outro débito não reconhecido pelo consumidor e não comprovado pela credora, configura-se novo ilícito. Não se trata de questão abarcada pela coisa julgada.
9. O dano moral decorrente de negativação indevido configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e sua reputação perante a sociedade. Diante da negativação indevida, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido. A posterior baixa da restrição não afasta o dano já consumado, apenas corrobora a indevida origem da cobrança.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.